Tribunal: TJES
Processo: 5003704-60.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Doença em Pessoa da Família; Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003704-60.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: LUIZ CARLOS DE LIMA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO ESTADO E PELO IPAJM. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO (IMPOSTO DE RENDA). ACÓRDÃO QUE MANTEVE O TERMO INICIAL DA ISENÇÃO ANTERIOR À REFORMA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO/OMISSÃO QUANTO AO TEMA 1.037 DO STJ (REQUISITO DA INATIVIDADE). VÍCIO CONFIGURADO. PRECEDENTE VINCULANTE. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DA ISENÇÃO AO PERÍODO ATIVO. CONTRADIÇÃO NOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. DÉBITO TRIBUTÁRIO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC DESDE O PAGAMENTO INDEVIDO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 5003704-60.2022.8.08.0035

Embargantes: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM)

Embargados: LUIZ CARLOS DE LIMA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO ESTADO E PELO IPAJM. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO (IMPOSTO DE RENDA). ACÓRDÃO QUE MANTEVE O TERMO INICIAL DA ISENÇÃO ANTERIOR À REFORMA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO/OMISSÃO QUANTO AO TEMA 1.037 DO STJ (REQUISITO DA INATIVIDADE). VÍCIO CONFIGURADO. PRECEDENTE VINCULANTE. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DA ISENÇÃO AO PERÍODO ATIVO. CONTRADIÇÃO NOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. DÉBITO TRIBUTÁRIO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC DESDE O PAGAMENTO INDEVIDO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM) contra a decisão que julgou os primeiros Embargos de Declaração, mantendo o Acórdão originário que, por sua vez, negara provimento aos Recursos Inominados dos Réus.

2.
O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO alega contradição/omissão por não ter sido aplicado o Tema 1.037 do STJ, que veda a isenção do Imposto de Renda (IR) ao servidor em atividade, pugnando pela limitação do benefício à data da reforma (23/03/2020). Argumenta também a contradição quanto à aplicação da Taxa SELIC, defendendo sua incidência para todo o período da restituição tributária.

3.
O IPAJM veicula a mesma tese de premissa equivocada e contradição, insistindo que a isenção não pode retroagir à data do diagnóstico (24/10/2019) quando o servidor ainda estava na atividade laboral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
O cerne da presente controvérsia reside em averiguar se o acórdão de fato padece dos erros alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O recurso declaratório é o meio idôneo para o saneamento dos vícios apontados, devendo ser enfrentados os pontos que, embora tidos por discutidos, não o foram em conformidade com o devido processo legal e a aplicação de precedentes vinculantes.

6. a) Da Contradição/Omissão – Termo Inicial da Isenção e o Requisito da Inatividade:

Afasto a preliminar de mero inconformismo. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF) é clara ao exigir que a isenção do Imposto de Renda, prevista no art. 6º, XIV, da Lei n.º 7.713/88, incida apenas sobre os proventos de aposentadoria ou reforma, não se estendendo aos rendimentos percebidos enquanto o contribuinte se encontra no exercício de atividade laboral.

O Acórdão embargado, ao manter a isenção a partir da data do diagnóstico (24/10/2019) , abrangeu o período em que o Autor ainda estava ativo, uma vez que sua reforma ocorreu apenas em 23/03/2020. Essa conclusão se demonstra contrária à tese jurídica vinculante fixada pelo Tema Repetitivo n.º 1.037 do STJ e ao entendimento firmado pelo STF na ADI n.º 6.025.

A isenção pressupõe requisitos cumulativos: doença grave e a percepção de proventos de inatividade. Quando o diagnóstico ocorre antes da inativação, o benefício retroage à data do diagnóstico ou da inatividade, o que ocorrer por último. No caso, o último a ocorrer foi a reforma (23/03/2020).

Configurada a contradição com o precedente qualificado invocado, os embargos são acolhidos para limitar a isenção.

7. Da Contradição – Consectários Legais (Taxa SELIC):

Acolho a alegação de contradição nos consectários legais.

Tratando-se de repetição de indébito de natureza tributária (Imposto de Renda) , a jurisprudência do STJ (Tema 905) é assente no sentido de que a correção monetária e os juros de mora devem observar a mesma taxa utilizada pela Fazenda Pública na cobrança do tributo em atraso. A Lei Federal n.º 9.250/95 prevê a incidência da Taxa SELIC para restituições de Imposto de Renda desde 1º de janeiro de 1996.

Logo, a determinação do Acórdão anterior de aplicar a SELIC apenas a partir de 01/01/2022, mantendo o IPCA-E para o período pretérito , incorre em contradição com o regime próprio das dívidas tributárias, devendo ser retificada para que a SELIC incida como índice único (englobando correção e juros) desde a data do pagamento indevido (retenção na fonte).

8. Em razão do acolhimento das alegações que implicam a modificação do julgado anterior, confiro aos presentes embargos os excepcionais efeitos infringentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Em face do exposto, esta 5ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo decide, por unanimidade de votos, CONHECER dos Embargos de Declaração e ACOLHÊ-LOS INTEGRALMENTE COM EFEITOS INFRINGENTES, para:

Limitar o termo inicial da isenção do Imposto de Renda e, consequentemente, da condenação à restituição, à data da reforma do servidor, em 23 de março de 2020, reformando, neste ponto, a sentença de primeiro grau e o acórdão anteriormente proferido.

Retificar os consectários legais, determinando que o valor da restituição do indébito seja acrescido unicamente da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), a partir de cada pagamento indevido (retenção), vedada a cumulação com qualquer outro índice de correção monetária ou juros de mora, dada a natureza tributária da demanda.

Manter os demais termos da Sentença e do Acórdão, no que não conflitem com esta decisão.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, quanto a estes embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)